Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730723-25.2019.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO BESSA VIEIRA APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 16702331), o qual transcrevo, in verbis: “FERNANDO BESSA VIEIRA ajuíza, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, contra Fundação de Previdência Privada dos Empregados da CAESB – FUNDIÁGUA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz, em breve síntese, que foi empregado da Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB entre o período compreendido de 27.12.1982 a 14.05.2018. Informa que em abril de 1994, a CAESB criou a Fundação de Previdência Complementar dos Empregados da CAESB – FUNDIÁGUA, tornando-se a principal patrocinadora da Entidade, dando a seus empregados um mecanismo de proteção adicional ao Regime Geral de Previdência Social, a partir da concessão da aposentadoria e que, diante da entrada em vigor da Lei Complementar 108 em 2001, regulamentando os dispositivos constitucionais previstos no art. 202 e seus parágrafos, criou-se o sistema de previdência complementar fechado, com a permissão de que os empregados [participantes ativos] e os ex-empregados aposentados [participantes assistidos], por meio de votação nominal, pudessem, com a escolha de seus dirigentes, participar da gestão das Entidades. Explica que com a criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC em 2012, o sistema de previdência complementar passou a contar com uma agência reguladora com o objetivo de aprovar os estatutos das entidades previdenciárias e regular/fiscalizar os planos de benefícios instituídos e patrocinados pelas empresas a seus empregados, buscando atender as melhores práticas de governança, na proteção dos recursos garantidores para a aposentadoria de seus participantes. Assim, os estatutos e regulamentos dos planos de benefícios passaram ter a chancela obrigatória do poder público, via PREVIC, para poderem entrar em funcionamento. Narra que embora a lei complementar 108/01 tenha disposto sobre o processo de escolha dos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades, restou para essas últimas a regulamentação dos processos eleitorais, a serem previstos em seus estatutos. Argui que em setembro de 2019, a FUNDIÁGUA em deflagrou o processo eleitoral para a escolha de seus membros dos conselhos deliberativo e fiscal, bem como da diretoria de seguridade da entidade, que tomarão posse em março de 2020. Assevera que no Regulamento Eleitoral para a escolha do representante dos participantes assistidos da entidade no Conselho Deliberativo, está consignado, no subitem 20.7 a seguinte exigência de ser fornecida a certidão pela Patrocinadora Caesb de que não sofreu penalidade funcional por descumprimento às normas internas ou ao respectivo Código de Ética nem responde atualmente a processo disciplinar. Anota que deixou de apresentar tal exigência, por considerá-la desnecessária para os candidatos que estavam aposentados, o que gerou o indeferimento pela comissão Eleitoral. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência para que sejam afastadas as exigências contidas no subitem 20.7 do Regulamento Eleitoral e homologando-se a sua candidatura, para permitir a participação no pleito que ora se avizinha. No mérito requerer a confirmação da tutela de urgência para anular o ato de indeferimento da candidatura do requerente. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência deferido [id. 46792093]. Dessa decisão a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi conhecido, tendo sido deferido o efeito suspensivo [id. 48789275]. A requerida contestou. Alega que é uma entidade fechada de previdência complementar, conhecida também como fundo de pensão, criada para pagar benefícios previdenciários aos funcionários da CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF; que a direção da mesma deva ser organizada com os seguintes órgãos: Conselho Deliberativo [6 integrantes], Conselho Fiscal [4 integrantes] e Diretoria Executiva [3 integrantes]. Os membros destes órgãos possuem mandato de 4 [quatro] anos; que para preenchimento dos cargos dos órgãos de direção da entidade é necessária a realização de processo eleitoral, o qual é regido pelo Estatuto da entidade, Regulamentos Eleitorais e legislação advinda da PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia atualmente vinculada ao Ministério da Economia; que no período estipulado para inscrição de candidatura, o Requerente apresentou-se em 26/09/2019 na sede da Requerida para realizar sua inscrição, no entanto, ao apresentar os documentos necessários foi verificado que faltava a Certidão indicada no item 20.7 do Regulamento Eleitoral; que não tendo entregado a Certidão dentro do prazo, a inscrição do Autor foi indeferida pela Comissão Eleitoral em 30/09/2019. Tal Comissão, formada por representantes da Ré, da CAESB e da ASAP - Associação dos Aposentados da CAESB; que a Instrução PREVIC n° 13/2019 em seu artigo 1o define que os procedimentos para certificação e habilitação dos membros da Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscais e demais profissionais deverão ter reputação ilibada; que que a legislação deixou aberta a interpretação quanto aos documentos necessários para comprovação de reputação ilibada ao escrever em seu parágrafo primeiro a seguinte frase “poderão ser consideradas, dentre outras; que o art. 13 deixa claro que a análise da reputação ilibada está intimamente ligada com a natureza do cargo ou função a ser exercida pelo funcionário; que o Regulamento Eleitoral previa que os candidatos teriam que ter os seguintes requisitos, dentre eles, não ter sofrido penalidade nos últimos 5 anos a contar da data de início das inscrições; que cumprir o contido no item 14.5 do Regulamento, foi exigido, no item 20.7 do mesmo diploma, que os candidatos apresentassem certidão de nada consta em relação a processos administrativos junto à patrocinadora CAESB; que seu ato é legal. Ao final, pede a improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa, e ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. Foram apresentados fatos novos. O requerido peticionou informando que o processo eleitoral se findou. Pede a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença.” A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência anteriormente deferida. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” O autor interpôs apelação (id. 16702334), na qual sustenta a “ilegalidade da exigência contida no item 14.5 combinado com o item 20.7, ambos do Regulamento Eleitoral” (pág. 2), pois não abrangem a totalidade dos candidatos e ferem o princípio da hierarquia das normas “já que não havia previsão legal ou estatutária anterior que dessem suporte às exigências ali contidas” (pág. 3). Ressalta que, conforme alegou em réplica à contestação, “o candidato que concorreu ao cargo de Conselheiro Fiscal representando os participantes assistidos (aposentados) e foi eleito, o senhor Rodolfo Gonçalves Sales, nunca trabalhou na CAESB e, portanto, não apresentou tal documentação, já que era empregado da FUNDIÁGUA” (id. 16702334, pág. 3). Afirma que “não há na lei de regência da previdência complementar fechada, nem no Estatuto da Entidade, a exigência de que a referida certidão é obrigatória para a participação no pleito, conforme item 20.7 do Regulamento Eleitoral do CODEL” (id. 16702334, pág. 6), razão pela qual a sua exigência não observa o princípio da hierarquia das normas. Ao final, postula o conhecimento e provimento do apelo para que a r. sentença seja reformada “anulando a exigência contida no item 20.7 do Regulamento Eleitoral, dada a sua ilegalidade e determinando a realização de nova eleição, para o preenchimento da vaga de Conselheiro Deliberativo da Entidade, representando os assistidos (aposentados), com a sua participação no futuro pleito” (id. 16702334, pág. 7). Preparo (ids. 16702335 e 16702336). Intimada, a ré apresentou contrarrazões (id. 16702343), nas quais postula o desprovimento do recurso. Intimado, o apelante-autor se manifestou sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 17339649). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que o apelante-autor, na petição inicial, formulou o seguinte pedido: “Ao final, em sede de sentença, a confirmação medida antecipatória em todos os seus termos, anulando-se o ato de indeferimento de sua candidatura a uma vaga do Conselho Deliberativo, dada a flagrante ilegalidade do item 20.7 do Regulamento Eleitoral, declarando-se que ele está apto a participar do pleito até o final do processo eleitoral, por preencher todos os requisitos legais e estatutários previstos no certame.” (id. 16701971, pág. 12) Após a contestação, em réplica, o apelante-autor afirma a existência de fato novo e altera a causa de pedir e os pedidos iniciais, que foram formulados in verbis: “Pelo exposto, para que haja efetividade na prestação jurisdicional, vem o REQUERENTE pedir, nos termos do art. 493 do CPC, a alteração do pedido constante na inicial, em vista dos fatos novos ocorridos após a propositura da ação, no sentido de: a) declarar a nulidade do item 20.7 do Regulamento Eleitoral, uma vez que a norma nele contida é contrária ao princípio da isonomia, além de afrontar, tanto a IN 13/19 da PREVIC, quanto o Estatuto da entidade, por ser incompatível com essas normas, além de restringir o direito dos candidatos; b) anular o pleito eleitoral atualmente em andamento, com previsão para encerramento em 29/11/19, referente ao preenchimento da vaga para o Conselho Deliberativo da Entidade, representando os participantes assistidos e pensionistas; c) confirmar a homologação de sua candidatura e determinar à FUNDIÁGUA, a inclusão de seu nome entre os candidatos elegíveis e d) determinar a realização de novo pleito eleitoral para o preenchimento da vaga de Conselheiro Deliberativo, representando os participantes assistidos e pensionistas.” (id. 16702322, pág. 11). Intimada, a apelada-ré não concordou com a alteração do pedido inicial (id. 16702329). Sobre a modificação do pedido e da causa de pedir, dispõe o art. 329 do CPC: "Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir." (grifo nosso) Nos termos do dispositivo acima destacado para a alteração do pedido e da causa de pedir, após a citação da ré, é necessário o seu consentimento e, na demanda, houve manifestação expressa de discordância. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABUSIVIDADE.POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. FUNDAMENTOS NOVOS EM RÉPLICA NÃO CONHECIDOS. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE VIOLADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA. PECULIARIDADE DO CASO. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. 1. [...] 3. Na forma do art. 329, II, do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que tenha o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 3.1. Na situação em exame, não houve este consentimento, razão pela qual a inovação da causa de pedir deve ser rejeitada. 4[...]” (Acórdão 1229006, 00406361420158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Conclui-se que o pedido inicial formulado limita a prestação jurisdicional a ser concedida à parte, conforme dispõem os arts. 141 e 492 do CPC: “Art. 141.O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492.É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” O princípio da congruência deve ser observado, de forma a haver uma correlação entre o pedido e a sentença. Sobre a questão esclarece a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 589/90 e 1.163: “2. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. [...] 3. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. [...] 3. Matérias de ordem pública. A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC 141 e 502; CPC/1973 128 e 467) é decorrência do princípio do dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. [...]” A r. sentença, apesar de não se manifestar expressamente sobre o aditamento do pedido e da causa de pedir, analisou o pedido formulado na petição inicial e julgou improcedente a anulação do indeferimento da candidatura do autor a uma vaga do Conselho Deliberativo, restringindo a cognição da lide aos estritos limites em que foi estabilizada. Confira-se: “[...] O processo eleitoral existe para garantir um procedimento hígido e regular, permitindo-se que se possa realizar uma eleição sem vícios, prevalecendo a vontade dos eleitores. Para que o processo eleitoral seja hígido mister se faz a observância da norma máxima que regulamenta a relação jurídica com os filiados e destes entre si, qual seja, o Estatuto e regulamentos da entidade em questão. Veja que o Regulamento eleitoral, na disposição 14, traz regras claras para a formação de um processo eleitoral, no item 14.5. que são requisitos para a inscrição de candidatura ‘não ter sofrido penalidade por descumprimento às normas internas da CAESB, aos Códigos de Ética da CAESB e FUNDIÁGUA, à legislação da seguridade social ou complementar ou serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data das inscrições, na forma das normas legais’. Para cumprir o contido no item 14.5 do Regulamento, foi exigido, no item 20.7 do mesmo diploma, que os candidatos apresentassem certidão de nada consta em relação a processos administrativos junto à patrocinadora CAESB. Ora, alega o requerente que por não estar mais na ativa não precisaria da certidão. Todavia, consta da declaração que ele mesmo junta que sua aposentadoria se deu na data de 14/5/2018 [id. 46739896]. Significa que deveria apresentar a certidão para comprovar que nos últimos 3 ou 4 anos, em que ainda exercia o cargo de Analista de Sistema de Saneamento III, não sofreu nenhuma penalidade administrativa. Sem a comprovação desse período o requerente infringe as regras do processo eleitoral, não tendo razão em suas alegações. Assim, a requerida age em exercício regular de um direito. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência anteriormente deferida. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” (id. 16702331, págs.3/4) Entretanto, o apelante-autor formulou o seguinte pedido em apelação: “Fortes nessas razões expendidas, requer o apelante o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento, com a reforma da sentença, anulando a exigência contida no item 20.7 do Regulamento Eleitoral, dada a sua ilegalidade e determinando a realização de nova eleição, para o preenchimento da vaga de Conselheiro Deliberativo da Entidade, representando os assistidos(aposentados), com a sua participação no futuro pleito. Nestes Termos, espera deferimento” (id. 16702334, pág. 7) Verifica-se que o apelante-réu não impugnou os fundamentos da r. sentença que indeferiu o pedido de anulação do ato de indeferimento de sua candidatura a uma vaga do Conselho Deliberativo, na verdade postula a nulidade da exigência contida no item 20.7 do Regulamento Eleitoral e objetiva a reforma da r. sentença para a realização de novas eleições, pedidos formulados na réplica à contestação e não apreciados na r. sentença. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem se referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido, a saber, o indeferimento da candidatura do apelante-autor. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dos honorários recursais art. 85, §11, do CPC Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, revejo meu entendimento e passo a adotar a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do autor, com fundamento no art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. A r. sentença condenou o apelante-autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora